Tribunal: TJPA
Processo: 0812705-35.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0812705-35.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: PARADIS - PARAUAPEBAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
. ACÓRDÃO QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA PARA RECONHECER O DIREITO DA IMPETRANTE À RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE ICMS, RELATIVOS A OPERAÇÕES POSTERIORES À IMPETRAÇÃO DA AÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

1. O Acórdão recorrido concedeu parcialmente a segurança para reconhecer o direito da Impetrante à restituição/compensação de créditos de ICMS, relativos a operações posteriores ao ajuizamento da ação, decorrentes de vendas efetuadas com valor menor do que a base de cálculo presumida, a teor do Tema 201/STF.

2. A Embargante afirma que o Acórdão foi contraditório, pois deixou de reconhecer a possibilidade de compensação tributária retroativa aos cinco anos anteriores à data da impetração da ação.

3. A contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo, ou entre partes do próprio julgado.

4. A circunstância suscitada pela Embargante não se trata de contradição, uma vez que o acórdão deixa claro a impossibilidade de atribuição de efeitos patrimoniais pretéritos ao ajuizamento da ação mandamental.

5. Quanto à alegada omissão em relação à possibilidade de transferência do crédito ao substituto tributário e índices de juros e correção a serem utilizados, o acórdão registra que a compensação/restituição deve ocorrer na forma do procedimento disciplinado pela legislação estadual, inexistindo omissão em relação a este aspecto.

6. Ausência de vícios
no acórdão.

7. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

8.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 30 de julho a 06 de agosto de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Mandado de Segurança (processo nº
0812705-35.2020.8.14.0000) opostos
por PARADIS - PARAUAPEBAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA contra o ESTADO DO PARÁ, em razão do Acórdão proferido pela Seção de Direito Público, sob a minha relatoria, que concedeu parcialmente a segurança pretendida pela Embargante.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA
. DIREITO TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO ICMS-ST. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
REJEITADAS.

MÉRITO
. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BASE DE CÁLCULO MAIOR QUE A EFETIVADA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. TEMA 201 DO STF E DECRETO ESTADUAL Nº 2.303/2018.

MODULAÇÃO DE EFEITOS. SÚMULA 271/STF.

1.
Preliminar de ilegitimidade passiva.
A presente demanda não trata, em específico de promoção de cobrança de impostos, mas sim de restituição e compensação de ICMS, responsabilidade atribuída ao Secretário Executivo de Estado da Fazenda, a teor do art. 665-E, caput do Dec. 2.303/18, o qual estabelece que os pedidos de ressarcimento de ICMS devem ser analisados e deliberados pelo Secretário da Fazenda.
Preliminar rejeitada.

2.
Preliminar de inexistência de ato coator.
A Impetrante pretende ver aplicada a nova interpretação dada pelo STF ao § 7º, do art. 150 da CF dada pelo STF para o fim de restituição de ICMS decorrente de recolhimento a maior em razão da base de cálculo efetiva ser inferior a presumida; valendo-se, assim, da presente ação, considerando que sob o regime anterior não lhe era permitida tal dedução do imposto, o que remete à suposta violação de direito da impetrante.
Preliminar rejeitada.

3. Preliminar de ausência de prova pré-constituída e impossibilidade de dilação probatória.
Foram juntadas diversas notas fiscais e documentos comprobatórios das alegações feitas pela Impetrante. Ademais, a comprovação exata dos preços praticados a menor pela Impetrante em relação ao valor presumido pelo Fisco seria desnecessária, tendo em vista que não é pretensão da impetrante, nesta ação mandamental, ver apurados os valores porventura pagos a maior, mas sim ver estabelecido o seu direito à restituição quando do recolhimento a maior em razão da base de cálculo ser inferior à base de cálculo presumida, o que não era permitido até o evento do Tema 201/STF que estabelece essa possibilidade.
Preliminar rejeitada.

4.
Mérito.
Cinge-se a controvérsia em definir se deve ser assegurado à Impetrante o direito de compensar e/ou ser restituída dos valores de ICMS recolhidos em substituição com base de cálculo a maior, de acordo com entendimento firmado no Tema 201 do STF.

5. A Corte Suprema, nos autos do RE 593.849/MG, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 201), de relatoria do Min. Edson Fachin, entendeu que, no regime da substituição tributária, deve prevalecer o valor real da operação com o consumidor final, reconhecendo o direito à restituição da diferença de ICMS em todos os casos em que o fato gerador presumido não se concretize empiricamente da forma como antecipadamente tributado;

6. No âmbito estadual, passou a ser concebida a restituição, que pode se dar na compensação com débito; na forma de crédito a ser utilizado na escrituração fiscal própria; ou em espécie (art. 665-E, incisos I a III do Regimento Estadual do ICMS aprovado pelo Dec. nº 4.676/2001, com alteração dada pelo Dec. nº 2.303/2018);

7. O direito da impetrante restringe-se aos fatos geradores presumidos realizados após o ajuizamento deste mandamus, data posterior à nova orientação jurídica, considerando a impossibilidade de atribuição de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração, a teor das Súmulas 269 e 271 do STF.

8.
Segurança parcialmente concedida à unanimidade
.

Em suas razões, a Embargante sustenta a existência de contradição, aduzindo que o acórdão deixou de reconhecer a possibilidade de compensação tributária retroativa aos cinco anos anteriores à data da impetração do
mandamus
, em conformidade com a jurisprudência do STJ, que permite a compensação dos valores pagos indevidamente nesse período. Cita a Súmula 213 do STJ e precedente para reforçar a sua argumentação.

Aduz que que não houve manifestação no acórdão embargado sobre a aplicação dos mesmos índices de juros e correção monetária utilizados pelo Estado do Pará na cobrança de seus créditos tributários, conforme jurisprudência do STJ.

Aponta a existência de omissão, afirmando que o julgado não considerou a possibilidade de transferência de créditos tributários para terceiros, especificamente para a empresa HNK BR INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA, com a qual mantém relação jurídico-fiscal.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos com a modificação do acórdão e o prequestionamento da matéria.

O Embargado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão da Embargante.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar a tese suscitada pelo embargante quanto à contradição e omissão no julgado.

Cumpre esclarecer que a contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo, ou entre trechos do próprio julgado.

Neste sentido, a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha esclarece:

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

No caso concreto, o Embargante afirma que o Acórdão
foi contraditório ou omisso por não considerar a possibilidade de compensação de valores em período retroativo a 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação.

Contudo, a circunstância suscitada pelo Embargante não se trata de contradição, uma vez que o acórdão deixa claro a impossibilidade de atribuição de efeitos patrimoniais pretéritos ao ajuizamento da ação mandamental, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF. Vejamos:

(...) Desse modo, o direito da impetrante restringe-se aos fatos geradores presumidos realizados após o ajuizamento deste mandamus, data posterior à nova orientação jurídica. Assim deve-se orientar, considerando a impossibilidade de atribuição de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração, a teor das Súmulas 269 e 271 do STF. (...)

Quanto à alegada omissão em relação à possibilidade de transferência do crédito ao substituto tributário e índices de juros e correção a serem utilizados, o acórdão deixa claro que a compensação/restituição deve ocorrer na forma do procedimento disciplinado pela legislação estadual, inexistindo omissão em relação a este aspecto:

Destaque-se que, para
a realização do procedimento ressarcitório, deve ser obedecido o regramento do Regimento Estadual do ICMS (aprovado pelo Dec. nº 4.676/2001 e respectivas alterações); não cabendo, pois, a este juízo, determinar qualquer ressarcimento ao alvedrio da legislação pertinente.

Ante o exposto, REJEITO AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para reconhecer à impetrante o direito à restituição/compensação de créditos de ICMS, relativos a operações posteriores à impetração deste mandamus, decorrentes de vendas efetuadas com valor menor do que a base de cálculo presumida, a teor do Tema 201/STF
, ressalvando que esse direito deve ser exercido em conformidade com o procedimento disciplinado na legislação estadual.
Consectários legais de acordo com a data de cada pagamento. Tudo nos termos da fundamentação (grifei).

Deste modo, não há vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 30 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/08/2024